Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-08.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017978-08.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (EMBARGANTE), MARCELO GUIMARAES FRANCISCO - CPF: 292.822.388-65 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0001-01 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0025-89 (EMBARGANTE), RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA - CNPJ: 13.739.595/0003-05 (EMBARGANTE), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0005-83 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0009-07 (EMBARGANTE), RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A - CNPJ: 03.005.212/0012-02 (EMBARGANTE), PAULO CAMARGO TEDESCO - CPF: 035.840.409-65 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA DE LEMOS - CPF: 281.313.708-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO FREDERICO TEIXEIRA SOARES CARBONAR - CPF: 012.988.751-02 (ADVOGADO), MAURI CAVALCANTE VIEGAS JUNIOR - CPF: 044.671.905-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE ICMS PAGO A MAIOR NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - DEFICIÊNCIA NA INDICAÇÃO DO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DO RE 593.849/MG (TEMA 201 DO STF) – FUNDAMENTAÇÃO OMISSA SOBRE A ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.114.404/MG (TEMA 228 DO STJ) – OMISSÕES SANADAS - PRÉ-QUESTIONAMENTO – EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC.

1. Identificado que o Acórdão se mostrou deficiente quanto ao termo inicial de produção dos efeitos da tese firmada no RE 593.849/MG (Tema 201 do STF), mister se faz sanar a omissão para considerá-los incidentes a partir de 21/10/2016, data de publicação da Ata de julgamento, mas não em 27/10, como sustentado pelas embargantes.

2. Omissão igualmente suprida para aclarar o Acórdão, nele fazendo constar que o direito à restituição de eventual indébito (Tema 201 do STF), poderá ser exercido conforme opção do contribuinte, seja por compensação, precatório ou RPV, em conformidade ao instituído no REsp 1114404/MG (Tema 228 do STJ).

3. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, ainda que os embargos aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme os termos do art. 1.025 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar as omissões identificadas, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. e outras

contra Acórdão que deu provimento ao seu Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial com o fim de determinar:

- a restituição do valor de ICMS recolhido a maior nos casos de substituição tributária “para frente” em razão da indevida restrição ao creditamento quando a base de cálculo presumida é superior ao valor de venda efetivamente praticado, em relação aos fatos geradores ocorridos após 19/10/2016;

- atualização, com juros de mora e correção monetária, nos termos da fundamentação;

- condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser fixado na liquidação do julgado, conforme prevê o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

A pretensão deduzida em ação de conhecimento diz respeito ao direito à restituição dos valores de ICMS-ST pagos a maior, quando o valor da base de cálculo presumida é superior ao valor de venda da mercadoria.

A decisão embargada concluiu pelo cabimento do pedido de restituição do valor do ICMS recolhido a maior nos casos de substituição tributária “para a frente”, limitando o direito à restrição aos fatos geradores ocorridos após a fixação do novo entendimento pelo STF, em 19 de outubro de 2016, no julgamento do Tema 201 da Corte (id. 143608688, pp. 1/9).

Conforme se infere das razões expostas no recurso (id. 150298154, pp. 1/5) as Embargantes alegam a existência de omissão no Acórdão, quanto ao pleito para que fosse reconhecido o seu direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos por meio da recomposição da base de cálculo via escrita fiscal ou por precatório.

Aduzem, ainda, que ao prover o seu Apelo, o Acórdão expressa tão somente o direito à compensação quanto aos fatos geradores ocorridos após o julgamento pelo STF, em 19/10/2016, não se manifestando sobre a possibilidade de recuperação do indébito relativo aos períodos em que não houve recolhimento do PIS/COFINS via desembolso financeiro – ou houve recolhimento parcial – em razão do uso de créditos.

Acusam a existência de omissão quanto à orientação do STJ, que autoriza a execução do julgado também por meio de precatório em sede de Mandado de Segurança (Tema 228) e que, ao aderir ao marco temporal adotado pelo STF para a modulação dos efeitos de seu julgado, o Acórdão não teria considerado a decisão da Corte que ressalvou os litígios judiciais ajuizados até a data de publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 27/10/2016, enquanto a presente demanda teria sido ajuizada em 24/10/2016.

Apresentam prequestionamento quanto a vários dispositivos da CF/88, do CPC e do CTN, além da LC n.º 87/96.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 153005155).

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Rodobens Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Outras,
buscando ver supridas omissões que alegam existentes no Acórdão vergastado.

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

No que diz respeito à decisão omissa, o § único do art. 1.022 conceitua como sendo aquela que deixa de se pronunciar acerca da tese firmada no julgamento dos casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, quando aplicável ao caso sob julgamento, ou aquela que incidir em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC.

A seu turno, o art. 489, §1º, do CPC elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada motivada. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1 - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Dessarte, tal como na proclamação do Acórdão, não há dúvida de que o julgador, ao deliberar acerca dos Embargos de Declaração, igualmente está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, como corolário, alterar a conclusão nela tomada.

No caso dos autos, as Embargantes apontam diversas omissões no julgado por esta Corte, conforme se passa a analisar:

1. Quanto ao m
arco temporal da modulação de efeitos do acórdão do RE 593.849/MG

De acordo com as Embargantes, o Acórdão vergastado foi omisso, ao considerar a data de julgamento do
leading case
do Tema 201 do STF
(
RE 593.849/MG),

em 19/10/2016
, como marco temporal a ser adotado para fins de modulação dos efeitos deste, porquanto, segundo afirmam os Embargantes, ao se ressalvar que o referido precedente orientaria os litígios judiciais, o STF teria se referido àqueles ajuizados
até a data de publicação da Ata de julgamento
, o que se daria a partir de
27/10/2016
e, não, de 19/10/2016, como preconizado no Acórdão embargado.

Nesse contexto, defende que “
de rigor ao menos o acórdão reconheça de forma expressa que a presente ação foi ajuizada em 24/10/2016
”, devendo, assim, ser sanada tal omissão.

A aludida problemática não demanda maiores elucubrações, tendo o próprio STF dirimido tal questão, quando da apreciação de Embargos de Declaração opostos no curso do
RE 593.849/MG
, no qual se suscitou, tal como no presente feito, a respeito do marco inicial para produção de efeitos jurídicos do acertado naquela repercussão geral, vindo a Suprema Corte a assentar o seguinte entendimento,
in verbis
:

“
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
–
ICMS. SUBSTITUI
ÇÃ
O TRIBUT
Á
RIA PROGRESSIVA.
SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO
. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA.
ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE
. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. 3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.
4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, § 11, e 1.040 do CPC
. 5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN. 6.
Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (
prospective overruling
). Art. 927, § 3º, do CPC
. 7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 8. Embargos declaratórios rejeitados.
” (STF. ED-segundos RE: 593849 MG. Relator Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno. DJe 21/11/2017) (g. n.)

Dissipando qualquer indagação, oportuno transcrever trecho do voto proferido pelo eminente Min. Edson Fachin, quando do julgamento dos aludidos Segundos Embargos no RE 593849 MG, o qual se mostra assertivo acerca da questão suscitada, que transcrevo a seguir:

“
No que toca ao termo inicial dos efeitos do acórdão proferido e ao dever de ampliação da tese, trata-se de matérias completamente estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração. Contudo, por prudência e por ocupar posição central no sistema de precedentes obrigatórios pátrio, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes.

Confiram-se os seguintes julgados: RE-ED 599.362, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2016; RMS-ED 27.369, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; AI-AgR-ED 681.561, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.06.2017.

No que diz respeito ao marco inicial para produção de efeitos jurídicos do assentado em tese de repercussão geral, a solução legal não dá margens a múltiplas interpretações.

Eis o teor do §11 do art. 1.035 do CPC/15:

“A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.” Em seguida, o art. 1.040 da mesma legislação processual assim dispõe:

Em seguida, o art. 1.040 da mesma legislação processual assim dispõe:

“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, e examinará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

§ 1 o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2 o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3 o A desistência apresentada nos termos do § 1 o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.”

Por evidente, os referidos dispositivos se complementam e devem ser interpretados sistematicamente. Sendo assim, a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria”.

(STF. ED-segundos RE: 593849 MG. Relator Min.
Edson Fachin
, Tribunal Pleno. DJe 21/11/2017) (g. n.)

Com essas considerações, em detido exame ao pedido contido na Apelação de id. 91738964 à luz do provido pelo v. Acórdão de id. 147712679, verifico a efetiva ocorrência da omissão aventada pelo Embargantes, uma vez que manifestamente deixou de observar o entendimento sedimento pelo STF no que diz respeito ao momento de produção de efeitos da modulação do julgado, que ocorre,
para o caso vertente,
a partir da publicação da Ata de Julgamento no Diário Oficial, ocorrida em 21/10/2016
,
e não em 27/10/2016, como sustentado pelas Embargantes
. Data sob a qual não paira qualquer traço de dúvida e é facilmente obtida por meio de simples
consulta realizada junto ao sítio eletrônico do STF, conforme realizada nesta oportunidade:

21/10/2016

Ata de Julgamento Publicada, DJE

ATA Nº 32, de 13/10/2016. DJE nº 225, divulgado em 20/10/2016

(Disponível em: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2642284&numeroProcesso=593849&classeProcesso=RE&numeroTema=201
)

Nesse cenário,
o v. Acórdão deve ser retificado para, sanando a citada omissão, passe a figurar como marco temporal da modulação dos efeitos da tese firmada no RE 593.849/MG (Tema 201 do STF),
a data de 21/10/2016 (data de publicação da Ata de julgamento)
.

2
- Omissão quanto ao pleito das Embargante para que fosse reconhecido o seu direito à recuperação dos valores indevidamente recolhidos por meio da recomposição de base de cálculo via escrita fiscal ou pela via do precatório

No concerne à citada omissão, transcrevo o pedido constante na ação declaratória, antes ajuizada pelas Embargantes, pela qual se revela a existência de pedido no seguinte sentido:

“54. Requer-se, ainda, que seja assegurado às Autoras o direito de reaver os valores indevidamente recolhidos, a seu critério, mediante (a) lançamento, em seus livros fiscais, de crédito escritural correspondente ao montante que deixou de ser apropriado pelas indevidas restrições impostas pela Ré; ou (b) expedição de precatório”
(id. 91734118, p. 16)

Ressai dos autos, ainda, que tal pedido foi reiterado em sede de Apelação, como se vislumbra no id. 91738964, p. 10, fato que demonstra a existência de omissão no julgado. Pois, em que pese ter reconhecido o direito das Embargantes à
restituição do valor de ICMS recolhido a maior nos casos de substituição tributária “para frente”, não se
manifestou quanto ao pleito de restituição, via Compensação ou Expedição de Precatório.

Sendo assim, passa-se a sanar referida omissão.

Insta averiguar, de pronto, se é possível o atendimento do pleito das Embargantes na forma como pretendida na petição inicial da ação.

Ao julgar o Tema Repetitivo n.º 228, o STJ fixou a seguinte tese:

“O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado.”

Por oportuno, colaciona-se a ementa do julgado que originou a referida Tese:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SENTENÇA DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

1. ‘A sentença declaratória que, para fins de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido’ (REsp n. 614.577/SC, Ministro Teori Albino Zavascki).

2. A opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito. Precedentes da Primeira Seção: REsp.796.064 - RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.10.2008; EREsp. Nº 502.618 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 8.6.2005; EREsp. N. 609.266 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 23.8.2006.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.114.404/MG, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 10/2/2010, DJe de 1/3/2010.)

Da simples leitura do julgado acima transcrito, extrai-se que o entendimento do STJ é no sentido de ser direito do contribuinte a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição.

Deste modo, deve ser sanada a omissão do Acórdão para declarar, na esteira do
Tema 228 do STJ,
o direito à restituição de eventual de indébito, a ser exercida nos moldes do optado pelo contribuinte, seja por compensação, precatório ou RPV.

3 - Prequestionamento

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, destaco ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais, consoante termos do art. 1.025 do CPC.
In verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

4 – Do dispositivo:

Pelo exposto
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para
, sanando os vícios identificados
:

- corrigir a omissão existente no julgado, que considerou a modulação dos efeitos a partir
de 19/10/2016 -
data do julgamento do
Tema 201
pela Suprema Corte
- passando a figurar como marco temporal da modulação dos efeitos do julgado pelo STF,
a data de 21/10/2016

-
data de publicação da Ata do referido julgamento
;

- retificar a omissão do Acórdão para reconhecer que o
direito à restituição
de eventual indébito,
poderá ser exercida conforme opção do contribuinte
, seja por compensação, precatório ou RPV (
Tema 228 do STJ)
, respeitado, entretanto, o marco inicial de produção de efeitos da modulação do Tema 201 pelo STF,
na forma alhures especificada
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023